Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747506-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução ajuizada contra MARIA DA COSTA: “Trata-se de pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da executada. É o breve relato. DECIDO. Com relação à penhora de verba salarial, a jurisprudência tem relativizado tal possibilidade a depender da renda mensal auferida pelo devedor. ( ). Em suma, adotando o entendimento jurisprudencial acima mencionado, verifica-se ser possível a penhora da renda mensal líquida (desconsideras os descontos obrigatórios: IR, previdência etc.) excedente aos 5 salários-mínimos, da seguinte forma: renda de até 5 salários-mínimos - quantia impenhorável; renda entre 5 e 10 salários-mínimos - penhora de 2,5% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; renda entre10 e 20 salários-mínimos - penhora de 5% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; renda entre 20 e 40 salários-mínimos - penhora de 7,5% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; renda acima de 40 salários-mínimos - penhora de 10% sobre a parte líquida excedente a 5 salários-mínimos; No presente caso, a parte executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) e, portanto, inferior a cinco salários-mínimos. Assim, no caso concreto, é inviável a penhora do salário da executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito” - ID 247070769 dos autos de origem. O agravante alega: “Ainda que preveja o art. 833, IV, do CPC, regra acerca da impenhorabilidade das verbas salariais lato sensu para pagamento de dívidas em sede de execuções, incluindo-se a fiscal, referido parâmetro tem sido objeto de flexibilização pelos Tribunais e Cortes Superiores, que consideram que a possibilidade de penhora, em patamar razoável, deve tanto pautar-se na dignidade do devedor como na efetividade da execução”. E requer: “a) seja concedido efeito ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, consoante art. 1.019, I, do CPC, deferindo a tutela antecipada recursal para determinar a imediata penhora sobre as verbas salariais da executada, no percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos proventos por esta recebidos como servidora pública; b) seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória contra a qual se insurge, sendo definitivamente determinada a inclusão da penhora, em folha de pagamentos, do percentual máximo de 30% (trinta por cento) para a satisfação da execução fiscal”. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.303,42 (ID 212114341, origem). Muito bem. Embora até a possibilidade de definição de alguma constrição, o certo é que não se pode definir o perigo da demora. Nenhum impedimento à definição da questão em sede do julgamento pelo colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora